Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705134-86.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIANE SILVA MENDES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, porquanto, a teor dos documentos solicitados no despacho de ID 57725888, a comprovação apresentada pela requerente está incompleta, não havendo justificativa nos autos para tanto. Aguarde-se por 2 dias a realização do preparo. Após venham conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator